Tribunal: TJBA
Processo: 8002841-62.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002841-62.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A. L. B. e outros

Advogado(s)
:
JADER MARQUES DOURADO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS.
EMBARGOS DA CASSI. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO. EMBARGOS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA AOS PROFISSIONAIS E MÉTODOS TERAPÊUTICOS DEFERIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA INCLUIR: FONOAUDIÓLOGO (MÉTODO PROMPT), TERAPEUTA OCUPACIONAL (INTEGRAÇÃO SENSORIAL), PSICÓLOGO (ABORDAGEM COMPORTAMENTAL), FISIOTERAPEUTA (PLANEJAMENTO MOTOR), NUTRICIONISTA (SELETIVIDADE ALIMENTAR) E TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO DENVER. TUDO POR REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO E SE EXECUTADOS EM AMBIENTE AMBULATORIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
ADVERTÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
embargos de declaração
opostos simultaneamente por
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO - CASSI
e por
A.L.B., representada por sua genitora ROSELY PORTELA LEANDRO
, em face do acórdão de ID 89382796, proferido nos autos da Apelação Cível nº 8002841-62.2023.8.05.0080, por meio do qual foram providos parcialmente os pleitos autorais à unanimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Dos Embargos de Declaração da CASSI:
(i) verificar se há efetiva
omissão
no acórdão quanto ao enfrentamento expresso dos arts.
186 e 884 do Código Civil
, tal como sustenta a embargante, a pretexto de
prequestionamento
para eventual recurso especial; e (ii) definir se é possível a utilização dos
embargos de declaração
como mero instrumento de
prequestionamento
, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de simples
inconformismo
com o resultado do julgamento.

Dos Embargos de Declaração de A.L.B., representada por sua genitora ROSELY PORTELA LEANDRO
(i)

Averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar, de forma expressa, todos os profissionais e métodos terapêuticos prescritos, como fonoaudiólogo com método PROMPT, terapeuta ocupacional com integração sensorial, psicólogo com abordagem comportamental, fisioterapeuta com foco no planejamento motor, nutricionista especializada em seletividade alimentar e terapia intensiva pelo método DENVER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No que se refere aos embargos de declaração opostos pela CASSI, verifica-se, de plano, a ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões necessárias à solução da controvérsia, notadamente quanto ao cabimento do
reembolso das terapias realizadas em clínica não credenciada, nos limites contratuais
, bem como à
exclusão da musicoterapia e de terapias fora do ambiente ambulatorial
, por ausência de prescrição formal e de cobertura contratual.

4. A insurgência da embargante, ao sustentar omissão quanto à alegada inexistência de obrigação de custeio de tratamento psicopedagógico, traduz mero inconformismo com a conclusão do julgado, buscando rediscutir matéria já analisada, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

5. A contradição sanável por embargos é aquela interna ao próprio decisum, entre fundamentos e dispositivo, ou entre capítulos da decisão, o que não se verifica na espécie, em que a fundamentação mostra-se harmônica com a conclusão adotada. Tampouco se identifica omissão relevante, uma vez que não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente, com fundamentação adequada, as questões essenciais ao deslinde da causa.

6. Por outro lado, quanto aos embargos de declaração opostos por A.L.B., representada por sua genitora, constata-se efetivamente omissão no acórdão, pois, embora reconhecido o direito ao reembolso das terapias realizadas na clínica “TO COM A MI”, não foram expressamente individualizados todos os profissionais e métodos terapêuticos indicados no relatório médico que embasou a pretensão, a saber: fonoaudiólogo com método PROMPT, terapeuta ocupacional com integração sensorial, psicólogo com abordagem comportamental, fisioterapeuta com foco no planejamento motor, nutricionista especializada em seletividade alimentar e terapia intensiva pelo método DENVER.

7. Tal omissão pode comprometer a exata delimitação do alcance da obrigação imposta à operadora, abrindo margem a interpretações restritivas e a novos litígios, o que contraria o dever de clareza e completude das decisões judiciais e fragiliza a efetividade da tutela do direito à saúde da menor, especialmente em se tratando de tratamento contínuo e especializado para criança com TEA.

8. O pedido da autora não altera o mérito do julgado, mas busca apenas torná-lo exequível e preciso, razão pela qual se mostra cabível a integração do acórdão para explicitar, de forma expressa, as terapias e profissionais já implicitamente abrangidos pela decisão originária, sempre respeitados os limites contratuais antes fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da CASSI não acolhido; Recurso da Autora acolhido em efeito meramente integrativo.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito ou para simples prequestionamento de dispositivos legais. A decisão deve explicitar, para fins de efetividade e segurança jurídica, todos os profissionais e métodos terapêuticos prescritos e já reconhecidos como necessários ao tratamento, de modo que a operadora não possa restringir indevidamente o reembolso ou dificultar a continuidade terapêutica.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, 1.026, § 2º e 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 2046349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11/04/2024; STJ, EDcl no AREsp 909718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 831490/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/05/2016; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8013446-79.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 04/09/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020; TJ-SC, ED nº 0304927-57.2019.8.24.0023, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 8002841-62.2023.8.05.0080
, oriundo desta Quinta Câmara Cível, em que é Embargante/Embargado o
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e por
A.L.B., representada por sua genitora ROSELY PORTELA LEANDRO
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela CASSI
e
ACOLHER, os Embargos de Declaração opostos por A.L.B., representada por sua genitora ROSELY PORTELA LEANDRO
, tão somente para
sanar a omissão identificada
, a fim de integrar o acórdão,
fazendo constar todos os profissionais e métodos terapêuticos prescritos e deferidos,

mantidos inalterados os demais termos do acórdão embargado
.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04